Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719260-57.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BAMBUI - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUNHO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, “segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. 2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). 2. Configura inovação recursal o pedido de repetição de indébito (art. 940 do CC) que já havia sido rejeitado em decisão interlocutória, determinada emenda à inicial para sua exclusão em razão de sua natureza condenatória, análise inviável em sede de embargos à execução. 3. “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.” (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019). 4. Hipótese em que reconhecido excesso de execução, devida cobrança dos aluguéis e demais débitos somente até a data da entrega das chaves em juízo, valor a ser calculado em liquidação de sentença. 5. “5 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.” (Acórdão 1275314, 00016846920168070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, ônus sucumbenciais que devem ser, recíproca e proporcionalmente distribuídos, vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14 do CPC). 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 546 do Código de Processo Civil, alegando que o depósito das chaves em juízo não pode dar fim à relação locatícia, em virtude de ter sido julgada improcedente a ação de consignação e, consequentemente, de não ter sido purgada a mora. Acrescenta que o acórdão vergastado não poderia ter conferido efeito liberatório ao depósito, sob pena de ofensa à legislação que apenas considera extinta a obrigação em caso de procedência do pedido consignatório; c) artigo 39 da Lei 8.245/1991, asseverando que deve ser considerada a rescisão do contrato na data em que as chaves foram definitivamente disponibilizadas ao locador, quando este toma ciência inequívoca quanto ao depósito das chaves em juízo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407 (ID Num. 26787823 - Pág. 20). Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/06/2021). Igualmente, não merece subir o especial lastreado na alegada contrariedade aos artigos 546 do Código de Processo Civil e 39 da Lei 8.245/1991. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como já antecipado, excesso na execução que deve ser reconhecido: o termo final da obrigação definido em sentença (15/2/2017) é posterior à data da entrega das chaves em juízo (29/8/2016), marco da rescisão do contrato. Em outras palavras, os embargantes demonstraram vontade inequívoca de rescindir a avença em 29/8/2016, termo que deve ser definido como termo a quo de cobrança, repercutindo no montante da execução” (ID Num. 23231546 - Págs. 13 e 14). E rever tal assertiva é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou orientação no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.” (ID AgInt no AREsp 1779898/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017